Tribunal: TJES
Processo: 5024317-03.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024317-03.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TONY ALEX SANTOS PAIVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDUTA ABUSIVA DE AGENTE PÚBLICO. AUTOR QUE NÃO COMPROVA MINIMAMENTE OS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega, em síntese, que, apesar de ter pago a passagem, recebeu ordem por duas vezes da guarda municipal do requerido para descer do ônibus. Requer indenização por danos morais.

(2).
O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor pugna pela reforma do julgado.

(3).
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Em acréscimo aos fundamentos constantes na sentença, tem-se que não restaram comprovados os fatos atribuídos à guarda municipal do réu. O requerente logrou êxito em comprovar que utilizou três passagens de ônibus, em curto espaço de tempo. Todavia, não há prova suficiente de que o uso das passagens decorreu de ordem da guarda municipal para que o requerente saísse do coletivo.

(5).
Tais fatos são controversos, posto que o réu, em contestação, alega que sequer há registro de boletim de ocorrência acerca do fato. Não há requerimento expresso de produção de prova testemunhal, nem apresentação de rol de testemunhas, ou pedido de designação de audiência instrutória.

(6).
Assim, não se pode presumir verdadeiras as alegações autorais, pois o art. 373 do CPC imputa ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Não incide, no presente caso, legislação consumerista ou outra que favoreça o requerente com a inversão do ônus probatório.

(7).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

(8).
Por força da sucumbência recursal
,
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). Todavia
,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)